Tribunal: TJDFT
Processo: 0710589-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710589-74.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRE LUIZ ALVES DE MATOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. INVIÁVEL. TEORIA DA “AMOTIO”. REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a consumação do crime de furto não se exige a posse mansa e pacífica do bem, tampouco que ele saia da esfera de vigilância da vítima, de modo que basta a simples inversão da posse, mesmo que por breve período, segundo a teoria da "amotio" ou "apprehensio", o que ocorreu na hipótese, inviável a desclassificação da conduta para a modalidade tentada. 2. Tratando-se de réu possuidor de maus antecedentes e reincidente, de rigor a manutenção do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, “c” e §3o, do Código Penal. 3. Recurso desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal e 33, §2o, “c”, do Código Penal, ao manter a r. sentença, com regime semiaberto para início do cumprimento da pena, exclusivamente por entender tratar-se de réu reincidente. Articula ofensa ao princípio da individualização da pena. Pede a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 5o, inciso XLVI, da CF, pois “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta ao artigo 33, §2o, “c”, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, o STJ já assentou que “In casu, apesar de a pena final do agravante ter sido estabelecida em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a presença da agravante da reincidência constitui fundamento idôneo para o recrudescimento do regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, consoante orientação expressa do art. 33, § 2o, c, do Código Penal, e da Súmula 269/STJ, inexistindo ilegalidade na imposição do regime inicial intermediário” (AgRg no AREsp n. 2.438.675/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023). Logo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.941/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). Por fim, verifico que, apesar da parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028